Tribunal: STF
Processo: ARE 1336563
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-05
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. eletrônico 30).



    A agravante aponta, em síntese: (i) houve demonstração da repercussão geral, pois a controvérsia refere-se à competência da Justiça Militar da União para julgar civis que estejam envolvidos na prática de crimes militares por extensão; (ii) o assunto analisado é de ordem pública. (iii) foram prequestionados os arts. 5°, XI e LIII; art. 109; e art. 124 da Constituição Federal; (iii) crime militar, nos termos do art. 9°, III do Código Penal Militar, é aquele praticado por militar em atividade, e a recorrente não o é; (iv) há ofensa ao art. 5°, LXI, da Carta da República, pois ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem judicial escrita e fundamentada de autoridade competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente dito militar, nos termos definidos em lei; (v) o crime examinado está tipificado no art. 90 da Lei 8.666/1993, portanto não é tipicamente militar porque não cometido por militar; (vi) não é tipificado como crime militar o ato de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; (vii) o art. 9°, II, do CPM ampliou a competência da Justiça Castrense apenas em relação aos militares que cometerem crimes descritos na legislação extravagante.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 28 e passo a reexaminar o recurso.



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    RECURSO INOMINADO. ARTIGO 146 DO CPPM. AUTUAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. EXCEPTIO INCOMPETENTIAE RATIONE MATERIAE . ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017. CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO. DELITO PREVISTO NA LEI Nº 8.666/93. INDICIADOS CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    A quaestio sub examine verte-se sobre a nova definição de crime de natureza militar, após a alteração redacional do inciso II do art. 9º do Codex Milicien; e sobre o exercício da competência constitucional e legal desta Justiça Militar da União para apreciar, no contexto previsto no Diploma Adjetivo, os delitos capitulados no Código Penal comum e em Legislação Especial praticados por civis.



    A lex materiae milicien não se limitou a descrever como delitos de competência da Justiça Penal Especial somente aqueles considerados estritamente militares. Igualmente, o Diploma Substantivo abarcou os crimes de tipificação indireta e, com o advento da Lei nº 13.491/2017, os denominados crimes militares por extensão.



    Resta inconteste que a novel redação do art. 9º, inciso II, do CPM, atenta às peculiaridades dos bens jurídicos militares federais, redefiniu o conceito de crime de natureza militar e ampliou significativamente a competência desta Justiça castrense, inexistindo para tanto regras competencionais distintas quanto ao status do agente.



    Sem embargo, com a edição da Lei nº 13.491/17, os crimes previstos na Lei de Licitações passaram a ser processados e julgados pela JMU, sempre que praticados em detrimento de patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar, pelo que resta inquestionável a atração da competência desta Justiça especializada federal.



    Desprovimento do recurso ministerial.



    Decisão por unanimidade (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 8).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LXI e LIII; 109; e 124, da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Superior Tribunal Militar assim decidiu a controvérsia:



    [...] a quaestio sub examine verte-se sobre a nova definição de crime de natureza militar, após a alteração redacional do inciso II do art. 9º do Codex Milicien; e o exercício da competência constitucional e legal desta Justiça Militar da União para apreciar, no contexto previsto no Diploma Adjetivo, os delitos capitulados no Código Penal comum e em Legislação Especial praticados por civis.



    Data maxima venia , entendo como equivocada a irresignação ministerial, mormente em face de imperativo legal insculpido no art. 9º, inciso III, do CPM, que descarta os argumentos expendidos.



    Ab initio, impende relembrar que as regras competencionais seguem parâmetros definidos em legislação. Elucidam Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho que



    “A função jurisdicional, que é uma só e atribuída abstratamente a todos os órgãos do Poder Judiciário, passa por um processo gradativo de concretização, até chegar-se à determinação do juiz competente para o processo: por meio das regras constitucionais e legais que atribuem a cada órgão o exercício da jurisdição com referência a dada categoria de causas (regras de competência), excluem-se os demais órgãos jurisdicionais para que só aquele deva exercê-la, em concreto”.



    Pois bem, consabido que a Magna Carta, em seu art. 124, embora não explicite a matéria a ser julgada pela Justiça Federal Castrense, prescreve ser este o foro competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, valendo-se do critério ratione legis. Vê-se que o Poder Constituinte Originário deixou ao alvedrio da legislação infraconstitucional a delimitação do objeto sobre o qual a Justiça Militar exercerá sua jurisdição



    Tal como colocado, em estrita observância à Lei Maior, crime militar é o previsto como tal pelo Código Penal Castrense. Transcrevo o art. 9º do CPM, in litteris:



    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;



    II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal (...);



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II (...) (Grifo nosso.)



    Como se vê, a lex materiae milicien não se limitou a descrever como delitos de competência da Justiça Penal Especial somente aqueles considerados ´estritamente militares´. Igualmente, o Diploma Substantivo abarcou os crimes de tipificação indireta e, com o advento da Lei nº 13.491/2017, os denominados ´crimes militares por extensão´.



    Dúvidas não restam de que, antes das inovações promovidas no Codex , a competência desta Justiça Especial restringia-se aos delitos própria e impropriamente militares. Por certo, ainda que um ilícito fosse cometido contra as Forças Armadas, se ele não restasse capitulado na legislação penal castrense, não competiria à JMU o seu processamento e julgamento.



    Todavia, ao revés do alegado pelo Órgão ministerial, resta inconteste que a novel redação do art. 9º, inciso II, do CPM, atenta às peculiaridades dos bens jurídicos militares federais, redefiniu o conceito de crime de natureza militar e ampliou significativamente a competência desta Justiça castrense, abarcando delitos que outrora não lhe competiam, a exemplo dos crimes ambientais (Lei nº 9.605/98), dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), dos crimes da Lei de Tortura (Lei nº 9.455/97), dos crimes previstos na Lei Geral de Licitações (Lei n. 8.666/93), inexistindo para tanto regras competencionais distintas quanto ao status do agente



    Sem embargo, esta especializada não tem por escopo julgar militares ou definir crimes não previstos pelo direito penal comum. Sua finalidade é proteger as Forças Armadas e, por consequência, a soberania estatal e o Estado Democrático de Direito.



    [...]



    Forçoso concluir, portanto, que restam afetos à competência da Justiça Militar da União, quando nas hipóteses enxertas nos incisos II e III do art. 9º do CPM, os ilícitos previstos no Codex Milicien e as figuras típicas previstas exclusivamente em legislação penal comum ou extravagante.



    [...]



    Para além, relembro que o julgamento de civis pela Justiça Militar da União respalda-se na positividade máxima vigente, nomeadamente nos arts. 5°, inciso LXI; 92, inciso VI; 109, incisos IV e IX; 122, incisos I e II; 124, caput e parágrafo único; todos da CF



    [...]



    E mais, o inciso IV do art. 109 da Lex Fundamentalis, ao estatuir a competência dos Juízes Federais para processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ressalvou a competência da Justiça Militar da União quando a ação delituosa afetar, nos termos da jurisprudência do STF, "de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente tutelados" (Habeas Corpus n° 106.171, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 14/4/2011). (Págs. 4 a 7 do documento eletrônico 5)



    Pois bem.



    A competência da Justiça Militar para julgar e processar civis decorre do art. 9°, da Código Penal Militar, in verbis:



    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;



    II os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei 13.491/2017)



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;



    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;



    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei 13.491/2017)



    d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;



    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;



    b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;



    c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;



    d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.



    A Súmula 298 do Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer que, em tempos de paz, o legislador ordinário só pode sujeitar civis à Justiça Militar nos crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares, ou seja, quando eles cometerem crime que ofensa diretamente à segurança nacional. Por oportuno, transcrevo trecho da lição de Guilherme de Souza Nicci:



    Há uma tendência de se restringir a competência da Justiça Militar Federal (a Estadual jamais julga civil), circunscrevendo-se os crimes militares no âmbito daqueles que, efetivamente, lesem interesses essenciais das Forças Armadas, envolvendo a segurança das fronteiras, o funcionamento e a organização das instituições militares, a hierarquia e a disciplina das tropas, dentre outros. É a atual inclinação do STF. Parece-nos correta, afinal, o civil e o militar inativo devem ser submetidos à Justiça comum, como regra, somente encaminhados à Justiça castrense em situações excepcionais, pois se vive em Estado Democrático de Direito, sem qualquer participação direta das Forças Armadas na vida política e no cotidiano da comunidade. O Código Penal Militar foi editado em época diversa, quando politicamente os militares governavam o país, motivo pelo qual se ampliava sobremaneira a competência da Justiça Especial para envolver os civis (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 45, grifei).



    O Supremo Tribunal Federal já assentou o caráter excepcional do enquadramento como delitos militares os praticados por agente civil em tempos de paz, circunscrito aos casos em que a ofensa ao bem jurídico tutelado recaia sobre a função de natureza militar como a defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da Lei e da ordem. 



    No caso dos autos, a fraude na licitação não ofende diretamente as Forças Armadas ou os princípios da ordem, hierarquia e segurança nacional. Assim, não se legitima a competência da Justiça Militar para julgamento da controvérsia. Menciono, com essa orientação, os seguintes julgados:



    HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CIVIL ACUSADO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota interpretação restritiva na definição da competência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz. 



    2. Compete à Justiça Federal processar e julgar civil acusado de uso de documento falso (art. 315 do CPM). 



    3. Ordem parcialmente concedida para declarar a insubsistência dos atos decisórios e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal. (HC 121189/PR, Rel. Min. Rosa Weber, redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/9/2014, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NO ÂMBITO CASTRENSE. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS JURÍDICOS TITULARIZADOS PELAS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. 



    1. Em tempo de paz, revela-se excepcional a qualificação do agente civil como sujeito ativo de crime militar. Exige-se, para tal efeito, que a ação supostamente delituosa seja capaz de ofender “bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza castrense, cujos contornos estão assim tracejados no art. 142 da Constituição Federal ” (HC 106.213/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 03.10.2011). 



    2. Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, tipificados, respectivamente, nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar. Precedentes. 



    3. A inserção de informações inverídicas em formulário destinado à obtenção, junto ao Exército Brasileiro, de registro de atirador desportivo atinge bens e serviços de cunho administrativo – não militar, portanto –, de interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal, ex vi do inciso IV do art. 109 da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186365 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/6/2021, grifei)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. USO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS FALSIFICADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL CONTRATADA POR INSTITUIÇÃO MILITAR. INTERESSE TÍPICO E DIRETO DA ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência desta Corte o entendimento de que a submissão de civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos tipicamente associados às funções das Forças Armadas (CF, art. 142). Interpretação restritiva do art. 9º, III, do CPM. 



    2. No caso, a circunstância de os representantes da sociedade empresarial, contratada pela Aeronáutica, serem acusados de falsificação de guias de recolhimento do FGTS, com a consequente frustração de direitos trabalhistas, não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar.



    3. Ordem concedida”. (HC 128.414, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 1/8/2017., grifei)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO POR CIVIL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CONSUNÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A Justiça Militar da União é incompetente para julgar o crime de uso de documento ideologicamente falso cometido por civil quando não houver relação intrínseca da conduta com a atividade castrense. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem decidido, em casos análogos, pela incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o uso de documento ideologicamente falso perante órgão das Forças Armadas (HC 108744, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012; HC 107731, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 17/05/2011; HC 101471, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 26/04/2011; HC 104837, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010) 



    3. In casu, o paciente usou declaração de capacidade ideologicamente falsa com o objetivo de contratar com o Exército brasileiro. O Superior Tribunal Militar entendeu pela competência da Justiça Militar da União em razão da ofensa direta à moralidade castrense, aplicando o disposto no artigo 9º, III, “a” do Código Penal Militar: “art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar.” razão pela qual pretende o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar crime de uso de documento falso perante a administração militar cometido por civil. 



    4. In casu, não há relação de necessariedade entre o crime de falso e o crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/1993. É dizer, não é indispensável para o tipo do artigo 89 da Lei 8.666/1993 que se utilize de documento ideologicamente falso, o uso do documento não perfaz elemento normativo do tipo descrito na Lei das Licitações, razão pela qual não há consunção entre os delitos. 



    5. Recurso Ordinário a que se dá parcial provimento, para remeter os autos à Justiça Federal em Bagé/RS. (RHC 118.030/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/9/2014, grifei)



    Transcrevo, por oportuno, trecho do julgamento do HC 118.030/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, acima mencionado: 



    Consoante o enunciado n. 298 da Súmula do STF “o legislador ordinário só pode sujeitar civis à Justiça Militar, em tempo de paz, nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares”. 



    Certo é que a legislação infraconstitucional que fixa a competência da Justiça Militar deve ser interpretada conforme a Constituição, de modo a dar concretude aos direitos e garantias fundamentais, especialmente o direito ao juízo natural e a vedação do julgamento de exceção. 



    Com efeito, o julgamento pela Justiça Militar traz ao acusado maior carga restritiva de direitos, acarretando um ônus mais gravoso do que o constrangimento de ser processado pela Justiça Comum Federal. Em razão disso, a norma do artigo 9º, III, “a”, do Código Penal Militar deve ser interpretada restritivamente.



    [...]



    Consta dos autos que o objetivo do uso de documento ideologicamente falso foi a frustração de procedimento licitatório, é dizer, a contratação pela administração à revelia das normas regentes. 



    O bem jurídico tutelado pelo crime de uso de documento ideologicamente falso é a Fé Pública. Desse modo, não vislumbra-se ofensa direta e imediata às Forças Armadas ou aos princípios da hierarquia, ordem e segurança nacional. 



    A razão de ser do Direito Penal Militar é a garantia da soberania nacional, tutelando-se os bens jurídicos materiais e imateriais estritamente necessários para a manutenção da segurança, hierarquia e ordem nas organizações militares.



    No caso em comento, o uso de documento falso dirige-se a própria Administração Pública, com a finalidade de obter vantagem ilícita mediante a contratação ilícita de serviço pelo Exército brasileiro. 



    Assim, não há de se falar em competência da Justiça Militar da União, já que sua fixação se dá, inicialmente, pela Constituição Federal, aplicando-se subsidiariamente as normas infraconstitucionais no que for compatível.



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a incompetência da Justiça Militar para julgar a presente controvérsia. Determino a remessa dos autos à Justiça Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator